Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713451-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SAO PAULO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SÃO PAULO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator